Tribunal: TJDFT
Processo: 0747215-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747215-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KARLA CRONEMBERGER TEIXEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Karla Cronemberger Teixeira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0721277-62.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (Id. 213916700 – autos de origem): “Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Trata-se de ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, proposta por KARLA CRONEMBERGER TEIXEIRA em face deBRADESCO SAUDE S/A e QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Narrou terem as rés reajustado o valor da mensalidade referente ao plano de saúde coletivo em desacordo à normas da ANS. Sustentou que, em 2021, a parcela mensal perfazia a quantia deR$ 1.377,12 (um mil trezentos e setenta e setereais e doze centavos), tendo sofrido aumento para a importância deR$ 2.726,35 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e cincocentavos), o que demonstraria o reajuste abusivo em percentual de 98% entre o período de 2021 a 2024. Requereu, liminarmente, a fixação do valor da mensalidade de seu plano de saúde em R$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais), nos moldes estipulados pela ANS. No mérito, pleiteia adeclarado abusivo o reajuste atuarial do plano de saúde com vistas a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, o reembolso dos valores pagos a maior nos últimos três anos na importância deR$ 24.942,14(vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e catorze centavos), bem como o pagamento de indenização por danos morais no montante deR$ 30.000,00 (trinta mil reais). É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em julgamento, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O art. 16, no inciso XI, da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por seu turno, o § 2o do art. 35-E do diploma legal supracitado determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS nos contratos individuais, ficando excluído o plano de saúde de natureza coletiva. Portanto, há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação, sendo que, nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, sendo dispensada em relação aos planos coletivos, como na hipótese dos autos. Esclareço, contudo, que se trata de análise em sede de juízo preliminar, revelando-se necessária a formação do contraditório, de modo a ser analisado, também, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sobre o assunto, confiram-se julgados do TJDFT: CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano, ausente o primeiro requisito, incabível a concessão da antecipação de tutela pretendida. 2. O plano de saúde coletivo por adesão pode reajustar a mensalidade dos seus beneficiários, desde que observe determinados parâmetros, tais como expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. A manutenção da decisão agravada, até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, é medida que se impõe, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada ilegitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da Agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1263645, 07034902220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. VÍNCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INCABÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência a fim de compelir as agravadas a adequarem a mensalidade do plano de saúde, em conformidade com os índices de reajustes exarados pela ANS. 2.O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano. 3. In casu, não restou evidenciada a probabilidade do direito da agravante, porquanto o plano de saúde coletivo possui regramento distinto da modalidade individual, não estando os reajustes anuais limitados aos índices estipulados pela Agência Nacional de Saúde. 4. Em exame perfunctório realizado em sede de agravo de instrumento, não há como se verificar eventual abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1257092, 07043788820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, demandando a questão a instauração do contraditório, não vejo presente a probabilidade do direito da parte autora, razão porque a tutela de urgência deve ser indeferida. Ante o exposto,INDEFIROo pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentação de resposta. Citem-se e intimem-se”. Narra a Agravante que é beneficiária do plano de saúde coletivo operado pelos Agravados e que, entre 2021 e 2024, suas mensalidades foram reajustadas em 98%, passando de R$ 1.377,12 (um mil, trezentos e setenta e sete reais e doze centavos) para R$ 2.726,35 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos). Argumenta que os sucessivos reajustes são abusivos e desproporcionais e que não estão em conformidade com as normas da Agência Nacional de Saúde (ANS). Aduz que os reajustes das mensalidades foram impostos sem a necessária transparência, sem apresentação de justificativas claras e detalhadas, especialmente no que tange aos índices de sinistralidade e VCMH (variação de custos médico-hospitalares). Alega que a conduta dos Agravados viola os artigos 6o e 51, IV, do CDC. Destaca que, no ano de 2021, o reajuste aplicado foi de 9,98%, embora a ANS tenha determinado reajuste negativo para os planos de saúde individuais naquele ano. Afirma que o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso decorre do fato de que não terá condições de custear a mensalidade reajustada do plano de saúde sem prejuízo à própria subsistência, porquanto a despesa é atualmente de R$ 2.726,35 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspenso o reajuste referente ao ano de 2024 e seja a mensalidade do plano de saúde contratado reduzida para o valor de R$ 2.140,27 (dois mil, cento e quarenta reais e vinte e sete reais). No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 65859617). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo traz efetividade à prestação jurisdicional, e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado. No presente caso, pretende a Agravante que seja suspenso o reajuste referente ao ano de 2024 e seja a mensalidade do plano de saúde contratado reduzida para R$ 2.140,27 (dois mil, cento e quarenta reais e vinte e sete reais). Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não está demonstrada a contento a probabilidade do direito alegado. Sucede que, nessa preambular fase processual, antes da instauração do contraditório, não é possível concluir, de logo, que os reajustes aplicados ao plano de saúde titularizado pela Agravada no período entre 2021 e 2024 foram abusivos, a justificar a suspensão da sua incidência. Com efeito, a definição do percentual anual aplicável aos planos de saúde coletivos é demasiadamente complexa, de modo que a análise acerca da alegada abusividade impõe incursão no mérito da lide para que, esclarecidos os critérios utilizados pelos Agravados na fixação do reajuste, seja aferida a sua conformidade com a legislação de regência, com as cláusulas contratuais e com os cálculos atuariais correspondentes. Cumpre destacar que os reajustes anuais dos planos de saúde coletivos não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela ANS, os quais se destinam apenas aos planos individuais e familiares. De fato, os planos de saúde coletivos, a exemplo do contratado pela Agravante, fundam-se na livre negociação entre as partes, não sendo responsabilidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelecer um índice como teto. Assim, embora seja certo que os reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora, a valoração acerca da abusividade do percentual aplicado e a análise da conformidade dos critérios utilizados para sua definição são questões complexas que exigem ampla dilação probatória, inclusive de natureza técnico-pericial, o que afasta a probabilidade de provimento recursal necessária à concessão da medida de urgência pretendida. A mera alegação de que os índices de reajuste adotados no período de 2021 a 2024 foram excessivamente onerosos e que extrapolaram os percentuais anuais de reajuste previstos pela ANS para os planos individuais é insuficiente para demonstrar a plausibilidade do direito alegado. Portanto, é inequívoco que a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pela parte, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação dos Agravados nos autos de origem. Ante o exposto, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora